Tribunal: TJES
Processo: 0006192-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006192-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENERGEST S.A.

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NULIDADES – RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art.3º, IV, da Lei nº6.938/1981, entende-se por poluidor
“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
e, consoante o disposto no art.4º, VII, do mesmo diploma, a Política Nacional do Meio Ambiente visará “
à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

2.
Acerca de tal responsabilidade solidária, já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”
(STJ. Recurso Especial nº650.728/SC. 2003/0221786-0. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. DJe: 02/12/19).

3. Destarte, ainda que a hidrelétrica em questão tenha, em determinado momento, passado a integrar o patrimônio da SANTA FÉ ENERGIA S/A, fato é que, durante o período anterior constituiu parte da CASTELO ENERGÉTICA, empresa essa incorporada pela apelante
ENERGEST S/A.
Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade da apelante para figurar no processo administrativo ou ausência de sua responsabilidade.

4. Ademais, afastando também a alegação de nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de intimação nos autos administrativos, importa ressaltar a existência de defesa apresentada pela SANTA FÉ S/A – que, frise-se, se qualificou expressamente como “nova razão social da ENERGEST S/A” –, bem como o fato de que a notificação da decisão foi enviada ao endereço da sede (Avenida Lourival Nunes, nº390, Planalto de Carapina, Serra/ES), não se observando, portanto, qualquer prejuízo a sua defesa.

5. Já com relação ao alegado
bis in idem,
é possível verificar que razão também não assiste à apelante, pois do Laudo de Fiscalização nº10374 (proc. adm. nº83735674) consta como infração
“descumprir determinação do CONSEMA (Deliberação nº004/2007 de 17 de maio de 2007), de recuperar uma área de 21,58ha, equivalente a duas vezes a área suprimida (Autorização de Exploração Florestal – Idaf nº30699/A – Processo 35023767”
, enquanto do Laudo de Fiscalização nº11732 (proc. adm nº85055999) consta
“deixar de apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo estipulado, conforme definido no Ofício nº041/2018/IDAF/GLALEGRE”
.

6. Quanto a alegação de impossibilidade de cumprimento das determinações em razão de entraves burocráticos junto a Prefeitura Municipal, tem-se que tal situação não restou devidamente demonstrada nos autos, não havendo qualquer comprovação de que a demora na obtenção de resposta das autoridades municipais tenha impossibilitado totalmente o cumprimento das determinações do IDAF.

7. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0006192-43.2021.8.08.0024

APELANTE:
ENERGEST S/A

APELADO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF/ES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada por
ENERGEST S/A
em face do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF/ES
colimando a anulação dos autos de infração nº83735674 e nº85055999.

Narra a autora que teria sido inscrita em dívida ativa em razão de débito decorrente de multa administrativa aplicada pelo IDAF/ES no processo administrativo nº83735674, pelo suposto descumprimento do Projeto de Recuperação da Área Degradada – PRAD assumido pela supressão de vegetação para implantação da Usina Hidrelétrica Francisco Gross (UHE Francisco Gros.

A época do licenciamento da UHE Francisco Gros, a empresa responsável por sua concessão era a CASTELO ENERGÉTICA S/A - CESA, que veio a ser incorporada pela
ENERGEST
. Em seguida, houve cisão da pessoa jurídica e foi criada a empresa SANTA FÉ ENERGIA S/A, sendo direcionada ao patrimônio desta última a UHE Francisco Gros. Assim, não seria responsável pelo débito cobrado.

Relata, ainda, que existira outro processo administrativo (nº 85055999), com o mesmo objeto.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 10469666, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada,
ENERGEST S/A
interpôs esta Apelação de Id 10469675, sustentando, em síntese, que:
I)
à época do licenciamento da UHE Francisco Gros, a empresa responsável por sua concessão era a CASTELO ENERGÉTICA S.A – CESA e, em seguida, houve cisão da pessoa jurídica, sendo direcionado para o patrimônio da SANTA FÉ ENERGIA S.A a UHE Francisco Gros;
II)
é, portanto, ilegítima para responder no processo administrativo pela autuação e consequentemente arcar com a multa aplicada;
III)
a autuação e as demais intimações do processo administrativo não poderiam ter sido realizadas em seu nome;
IV)
o objeto dos processos administrativos nº83735674 e nº 85055999 é idêntico, resultando em
bis in idem
;
V)
o PRAD, tal como mencionado pelo IDAF, somente não foi entregue pois não houve acordo com a Prefeitura, dada a dificuldade da própria Prefeitura em obter anuência dos proprietários locais para a realização do Programa de Recuperação de área degrada.

Pois bem. Compulsando detidamente estes autos, verifica-se que o processo administrativo nº83735674, que culminou na aplicação de multa pelo descumprimento de Projeto de Recuperação da Área Degradada – PRAD, prosseguiu em face da empresa
ENERGEST S/A
, ora apelada, conforme consta, por exemplo, do laudo de fiscalização que o instrui (fls.401/402) e que expressamente menciona que a licença ambiental que originou a obrigação de execução do PRAD foi concedida a CASTELO ENERGÉTICA S/A, empresa essa posteriormente incorporada pela
ENERGEST S/A.

Alega a apelante que à época do licenciamento da UHE Francisco Gros, a empresa responsável por sua concessão era a CASTELO ENERGÉTICA S.A – CESA e, em seguida, houve cisão da pessoa jurídica, sendo direcionado para o patrimônio da SANTA FÉ ENERGIA S.A a UHE Francisco Gros.

Situação diversa, contudo, se depreende da análise da documentação acostada aos autos. Isso porque o Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação da CASTELO ENERGÉTICA S/A – CESA pela ENERGEST S/A (fls.136/139) indica que tal ato se deu no ano de 2011, enquanto a Ata de Assembleia de Constituição da Sociedade por Ações SANTA FÉ ENERGIA S/A (fls.144/155) indica que a criação desta se deu muito antes, já no ano de 2007, não se compatibilizando, portanto, com os fatos narrados pela apelante.

A licença ambiental para atividades na hidrelétrica Santa Fé (atual Francisco Gros) foi concedida originalmente a CASTELO ENERGÉTICA S.A – CESA, em maio de 2007 (fl.118) e consta a licença de operação para a SANTA FÉ ENERGIA S/A apenas em março de 2012 (fl.121).

Destarte, ainda que a hidrelétrica em questão tenha, em determinado momento, passado a integrar o patrimônio da SANTA FÉ ENERGIA S/A, fato é que, durante o período anterior constituiu parte da CASTELO ENERGÉTICA, empresa essa incorporada pela apelante
ENERGEST S/A
.

Nos termos do art.3º, IV, da Lei nº6.938/1981, entende-se por poluidor
“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental”
e, consoante o disposto no art.4º, VII, do mesmo diploma, a Política Nacional do Meio Ambiente visará “
à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Acerca de tal responsabilidade solidária, já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”
(STJ. Recurso Especial nº650.728/SC. 2003/0221786-0. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. DJe: 02/12/19).

Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade da apelante para figurar no processo administrativo ou ausência de sua responsabilidade.

Ademais, afastando também a alegação de nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de intimação nos autos administrativos, importa ressaltar a existência de defesa apresentada pela SANTA FÉ S/A (fl.163) – que, frise-se, se qualificou expressamente como “nova
razão social
da ENERGEST S/A” –, bem como o fato de que a notificação da decisão foi enviada ao endereço da sede (Avenida Lourival Nunes, nº390, Planalto de Carapina, Serra/ES), não se observando, portanto, qualquer prejuízo a sua defesa.

Outrossim, verifica-se também que em suas manifestações nos autos administrativos, a apelante usualmente se identificava simultaneamente como “
ENERGEST S/A/ EDP PCH/Santa Fé Energia
”, (e.g. ofício de fl.261), do que se depreende a plena ciência dos atos que se praticavam, ainda que dirigidos a apenas uma das pessoas jurídicas.

Já com relação ao alegado
bis in idem,
é possível verificar que razão também não assiste à apelante, pois do Laudo de Fiscalização nº10374 (proc. adm. nº83735674) consta como infração
“descumprir determinação do CONSEMA (Deliberação nº004/2007 de 17 de maio de 2007), de recuperar uma área de 21,58ha, equivalente a duas vezes a área suprimida (Autorização de Exploração Florestal – Idaf nº30699/A – Processo 35023767”
(fls.401/402), enquanto do Laudo de Fiscalização nº11732 (proc. adm nº85055999) consta
“deixar de apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo estipulado, conforme definido no Ofício nº041/2018/IDAF/GLALEGRE”
(fls.201/201-v).

Assim, embora interligados, posto que decorrentes de um mesmo cenário fático, não se verifica duplicidade, uma vez que, enquanto o primeiro aplicou a sanção pecuniária pela não recuperação da área degrada, o segundo aplicou multa pela não apresentação do PRAD.

Por fim, quanto a alegação de impossibilidade de cumprimento das determinações em razão de entraves burocráticos junto a Prefeitura Municipal, tem-se que tal situação não restou devidamente demonstrada nos autos, não havendo qualquer comprovação de que a demora na obtenção de resposta das autoridades municipais tenha impossibilitado totalmente o cumprimento das determinações do IDAF.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relattoria.